Tribunal: TJMT
Processo: 0003567-31.2006.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003567-31.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CERAMICA 3 ESTRELAS LTDA - CNPJ: 00.143.565/0001-28 (APELADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), ALVARO JOSE KLEIN - CPF: 224.839.939-15 (APELADO), LOURDES KLEIN - CPF: 763.361.151-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário de ICMS. O juízo de origem extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação tributária suspende o curso da prescrição intercorrente na execução fiscal, impedindo a extinção do processo.

III.

Razões de decidir:

3.

Durante a pendência do processo administrativo de compensação, não se pode exigir da exequente a adoção de medidas constritivas, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151, III, do CTN.

4.

Nesse contexto, o prazo prescricional permanece sobrestado, sendo inadmissível sua contagem para fins de configuração da prescrição intercorrente. Reconhecer a inércia da Fazenda Pública nesse período implicaria admitir conduta contraditória, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, diante de causa suspensiva provocada pelo próprio executado.

IV.

Dispositivo e tese:

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A formalização de pedido administrativo de compensação tributária suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, impedindo a fluência do prazo prescricional na execução fiscal. 2. É incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente durante a tramitação do processo de compensação, por se tratar de causa suspensiva provocada pelo próprio executado.
”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/11/2012; TJMT, Apelação Cível n. 0000075-76.2002.8.11.0102, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
CERÂMICA 3 ESTRELAS LTDA.
,
LOURDES KLEIN
e
ÁLVARO JOSÉ KLEIN
,

extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Aduz que a prescrição intercorrente pressupõe a ausência de citação válida dos executados ou a frustração das tentativas de constrição patrimonial, circunstâncias que não se verificam no presente caso, uma vez que os executados foram regularmente citados e houve adesão a parcelamento do débito, por meio de compensação, cuja vigência perdurou até o ano de 2024.

Assegura que diferentemente do que aponta a sentença, o processo não ficou suspenso sem resultado prático; o fisco estava impossibilitado, pela existência dessa causa de suspensão da exigibilidade, de executar o crédito.

Afirma que a sentença carece de fundamentação válida, uma vez que o juízo
a quo
limitou-se a afirmar, de forma genérica, a ocorrência da prescrição, sem indicar de maneira específica os marcos temporais relevantes para a contagem do prazo prescricional, em afronta ao dever de motivação.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões
(Id. 299735860
).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de

Cerâmica 3 Estrelas Ltda.
,
Lourdes Klein
e
Álvaro José Klein
,
de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 001093/06-A; no montante atualizado de R$ 26.118,98 (vinte e seis mil cento e dezoito reais e noventa e oito centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS no prazo regulamentar referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais através da GIA – ICMS.

Constata-se que a empresa Cerâmica 3 Estrelas Ltda., regularmente citada, apresentou manifestação nos autos em 29/8/2006, ocasião em que indicou um veículo para fins de penhora (Id. 299735389).

Referida indicação, contudo, foi recusada pelo Estado de Mato Grosso, que, em 17/10/2006, requereu a adoção de medidas constritivas (Id. 299735389).

O Juízo
a quo
, por meio de decisão proferida em 11/10/2013, deferiu a realização de penhora via sistema eletrônico, a qual restou infrutífera na mesma data (Id. 299735389 – fls. 42/43).

O Estado de Mato Grosso tomou ciência da penhora infrutífera em 25/2/2015, oportunidade em que se manifestou pela procedência de novos atos constritivos (299735389).

Por sua vez, a empresa Cerâmica 3 Estrelas Ltda. apresentou manifestação em 2/2/2016, informando a formalização de pedido de parcelamento do débito fiscal, por meio do Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Compensação n. 27070/12, o qual foi acostado aos autos juntamente com a referida manifestação (Id. 299735389 – fls. 66/68).

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso informou que, de fato, foi formalizado pedido de compensação do crédito tributário, o qual se encontrava em fase de análise pela Administração Fazendária, razão pela qual requereu a suspensão do feito executivo (Id. 299735389 – fls. 78), pedido que foi renovado em manifestação datada em 1/2/2024 (299735392).

Posteriormente, em 25/2/2025, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos informando que a certidão de dívida ativa deixou de estar submetida a processo de compensação, requerendo, em decorrência, a adoção de medidas constritivas em face das executadas (Id. 299735399).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para
extinguir o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

[...] Pois bem, sem maiores delongas, o que se constata no caso concreto é uma execução fiscal que tramita há aproximadamente duas décadas sem sucesso, dada a inexistência de bens penhoráveis.

Tal situação foi levada ao conhecimento da exequente por última oportunidade em 15/10/2013 (id. 132692201, p. 43), e desde então a execução vivencia completa paralisia, compondo a assustadora estatística segundo a qual as execuções fiscais representam aproximadamente 1/3 dos processos pendentes no país, com taxa de congestionamento de 88% (Conselho Nacional de Justiça, relatório Justiça em Números 2023).

Nessa trilha, tendo-se presente que a exequente, devidamente intimada, não arguiu causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional (CTN, art. 174), resulta que este se encontra já implementado no presente, o que torna indesviável a extinção da execução em curso.

III – Dispositivo: Ante o exposto, caracterizada a prescrição intercorrente, julgo extinto o processo, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC. [...]. (Id. 299735854).

2.

Mérito:

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de crédito tributário, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n. 118, de 9/2/2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”, nos termos do julgamento do REsp n.
1.340.553/RS
em sede de recursos repetitivos
(Temas 566 e 567 STJ)
.

Denota-se, portanto, que o supracitado Recurso Repetitivo alinhou a forma como proceder a referida contagem, deixando explícito que a suspensão de 1 (um) ano é automática, bastando que a Fazenda Pública tome ciência da não localização da parte devedora ou da ausência da localização de bens.

Na hipótese, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de
25/2/2015
,
data em que o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos e
teve ciência da frustração da penhora anteriormente determinada
, oportunidade em que, inclusive, pugnou pela adoção de novas medidas constritivas (Id. 299735389).

Logo, estava ciente do início do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980.

Porém,
a empresa Cerâmica 3 Estrelas Ltda., ora executada, apresentou manifestação em 2/2/2016, informando a formalização de pedido de parcelamento do débito fiscal
, por meio do termo de confissão de dívida e pedido de compensação n. 27070/12, o qual foi acostado aos autos juntamente com a referida manifestação (Id. 299735389 – fls. 66/68).

No ponto, a suspensão do prazo prescricional, no presente contexto, decorre da pendência de análise administrativa, tendo em vista que o processo de compensação influencia diretamente na quantificação do montante devido e na própria exigibilidade do crédito tributário.

Dessa forma, enquanto não houver conclusão definitiva do procedimento administrativo — mediante a homologação ou rejeição da compensação —, não se pode exigir do exequente a adoção de medidas executivas, uma vez que inexiste certeza quanto ao valor exequível da obrigação tributária.

Nesse contexto, a compensação do crédito foi comunicada pela própria empresa executada em manifestação apresentada em
2/2/2016
, perdurando até
25/02/2025
, ocasião em que o Estado de Mato Grosso informou nos autos que a Certidão de Dívida Ativa deixou de estar submetida a processo de compensação, passando a requerer, em consequência, a adoção de medidas constritivas em face das executadas
.

Com efeito, é pacificamente reconhecido que o requerimento de compensação administrativa constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO – INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO – ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO LAPSO PRESCRICIONAL – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. o prazo prescricional interrompe-se pela confissão e pedido de parcelamento, recomeçando a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado com o ente público.
[...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0003823-75.2010.8.11.0025, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 9/11/2023
).

[...] III. Razões de decidir:

3. A prescrição intercorrente foi afastada em virtude da suspensão do prazo prescricional durante o curso do processo administrativo de compensação, conforme disposto no art. 151, inc. III, do CTN e entendimento consolidado no STJ (Resp 957.509/RS).
[...]
6. Permitir que o agravante invoque a prescrição intercorrente com base em período suspenso por sua própria solicitação de compensação configura violação ao princípio do
venire contra factum proprium
, incompatível com a boa-fé processual.

[...]

Tese de julgamento: “
1. O processo administrativo de compensação tributária suspende o prazo prescricional da execução fiscal, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN.
2. A regularidade da citação realizada com observância dos requisitos legais afasta a nulidade processual.
”. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000075-76.2002.8.11.0102, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
julgado em 10/2/2025
).

Em conclusão, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com a contabilização do período em que o processo se encontra suspenso em virtude do processo administrativo de compensação do débito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025